Tribunal: STF
Processo: HC 57493
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE SEDUÇÃO. ATESTADO DE MISERABILIDADE.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA OFERECER DENUNCIA.
2. O ATESTADO DE MISERABILIDADE A QUE SE REFERE O PARAGRAFO 2.
DO ART. 32 DO C.P.P. E, APENAS, UM DOS MEIOS DE PROVA DA
MISERABILIDADE, PODENDO EXISTIR OUTROS.
3. TENDO ADMITIDO, O DELEGADO DE POLICIA, A REPRESENTAÇÃO
E OFERECIDO, O MINISTÉRIO PÚBLICO, A DENUNCIA, PRESUMIRAM A
OCORRENCIA DO ESTADO DE POBREZA DA VÍTIMA.
4. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.